Tribunal: TCU
Processo: 040.312/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 17914/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria do servidor inativo Raimundo Nonato Lisboa Dias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão jurisdicionado que apure, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pelo interessado a título da parcela denominada "opção", procedendo à reposição ao Erário, conforme disposto no item 1.7.4 da deliberação recorrida e enunciado 106 da Súmula desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que o descumprimento do acórdão deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da pena de multa de que cuida o art. 58 da Lei 8.443/1992, além da responsabilização solidária do gestor público pelos pagamentos realizados indevidamente; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao interessado.